Tribunal: TJMT
Processo: 1013882-83.2024.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO CIVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. AUSÊNCIA DE REGULAÇÃO SUS. ATENDIMENTO. PROGRAMA SOCIAL. DIREITO FUNDAMENTAL A SAÚDE. ARTS 6º e 196 DA CF/88 E LEI Nº 10.741/2003. URGÊNCIA E HIPOSSUFICIÊNCIA CARACTERIZADAS. BAIXA COMPLEXIDADE. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRIMAZIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. TEMA 793/STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios), nos termos do arts. 196 e 198 da Constituição Federal. 2- Demonstrada a necessidade/utilidade da medida, possível a pretensão, em atenção ao direito fundamental à saúde (art’s 6º e 196 da CF/88), e pela obrigação prioritária do Poder Público em assegurar a dignidade e o tratamento adequado aos idosos, conforme a Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), apesar da divergência na jurisprudência. Precedente. (STJ – 1ª T - AgInt no AREsp 1498607/SP - rel. Ministro GURGEL DE FARIA – DJe 06/11/2019). 3- Tratando-se de insumo, não sendo medicamento/tratamento, não tem regulação pelo Sistema Único de Saúde-SUS (art. 6º, da Lei nº 8.080/90), bem como, não é alcançado pelo Tema 1234/STF, que trata, exatamente de medicamento/tratamento. 4- À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado. 5- Embora o insumo pleiteado não seja classificado como medicamento, é parte do tratamento necessário, uma vez que o Recorrente se encontra debilitado. Por isso, é razoável que ao pedido de fornecimento de tal insumo deve ser aplicado o mesmo critério estabelecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. A justificativa da prescrição é de que o paciente se encontra acamado, sem capacidade de locomoção, diagnóstico de Fratura de outras partes da perna (CID: S72.8) e Sequelas de Acidente Vascular Cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico (CID I69.4), sendo suficiente ao reconhecimento da necessidade da medida, conforme indicações/limitações da ANVISA. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013882-83.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ESVAMI ROZARIA BORDINOSKI - CPF: 650.723.911-91 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025